Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei no 12.153/2009 atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para o processo e julgamento das causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos, excetuadas as ações mencionadas no parágrafo 1o do art. 2o da mencionada Lei.
2. Não se admite prova pericial nos processos de competência do Juizado Especial Cível. O art. 10 da Lei Federal prevê tão somente a realização de exames técnicos, quando necessários à conciliação ou ao julgamento da causa.
3. A pretensão do agravante é a conversão de tempo de serviço especial em comum. Para isso, informou ter recebido adicional de insalubridade e periculosidade por mais de vinte anos. Nesse caso, a matéria trata de questão eminentemente de direito e pode ser esclarecida exclusivamente por meio de prova documental, sendo dispensável o laudo pericial.
4. Inexistência de circunstância complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso conhecido e não provido.